Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-54.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-54.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KEISUK OYAMA VELAME FONSECA e outros Advogado(s): DANILO SILVA NASCIMENTO APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Advogado(s):JULIA FARIA VASQUES, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS, FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM PARTE. AQUISIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS. MANIFESTAÇÃO DE OXIDAÇÃO APÓS PERÍODO DE ARMAZENAMENTO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Keisuk Oyama Velame Fonseca e Divino Varal Artigos do Vestuário EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estêvão, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de Arcelormittal Brasil S.A., tendo por objeto defeito constatado em telhas metálicas adquiridas diretamente da fabricante. Os autores alegaram que, ao tentar instalar as telhas cerca de 20 meses após a compra, constataram sinais de oxidação, que inviabilizariam sua utilização. Pleitearam a substituição do produto ou a restituição do valor pago e a condenação por danos morais. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de prova da responsabilidade da ré e na ausência de elementos mínimos que evidenciassem o defeito e o nexo de causalidade. II. Questão em discussão 2. O recurso discute a legitimidade ativa do coautor Keisuk Oyama Velame Fonseca, a caracterização de relação de consumo entre as partes, a verificação da existência de vício oculto no produto e a configuração dos elementos ensejadores da responsabilidade objetiva do fornecedor, além da possibilidade de compensação por danos morais em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade e durabilidade do bem adquirido. III. Razões de decidir 3. Afastada a legitimidade ativa de Keisuk Oyama Velame Fonseca, pois, embora tenha efetuado o pagamento, a nota fiscal da compra foi emitida exclusivamente em nome da pessoa jurídica Divino Varal EIRELI, inviabilizando seu reconhecimento como consumidor final. 4. A relação entre a empresa autora e a fornecedora enquadra-se como relação de consumo, conforme definido pelo art. 2º e 3º do CDC, uma vez que o produto foi adquirido para utilização própria da empresa, e não para revenda ou transformação, havendo hipossuficiência técnica em relação ao fabricante. 5. O vício oculto foi comprovado documentalmente, revelando que o produto apresentou oxidação precoce, mesmo sem ter sido utilizado, caracterizando desconformidade com a expectativa de durabilidade legítima para telhas metálicas com revestimento. 6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e independe de culpa, bastando a existência do vício, do dano e do nexo causal. O prazo decadencial somente se inicia com a efetiva constatação do vício, nos termos do art. 26, §3º, do CDC. 7. A tese de culpa exclusiva do consumidor, por suposto armazenamento inadequado, não foi comprovada pela fornecedora, que não demonstrou ter entregue manual físico de instruções ou orientações técnicas claras no momento da venda, violando os arts. 46 e 50 do CDC. 8. Configurada a falha do produto e a omissão do fornecedor em prestar informações adequadas, impõe-se o reconhecimento do direito à substituição do bem ou à restituição do valor pago, conforme opção do consumidor, nos termos do art. 18, §1º, do CDC. 9. No que se refere ao pedido de danos morais, não restou comprovado abalo à esfera íntima do consumidor que ultrapassasse o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, não havendo conduta abusiva, exposição vexatória ou negativa reiterada de solução. 10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo em hipóteses excepcionais, não evidenciadas no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Nas relações de consumo envolvendo produtos duráveis, é legítima a responsabilização do fornecedor por vícios ocultos que se manifestem dentro da expectativa de vida útil do bem, mesmo após o fim da garantia contratual. 2. A ausência de orientação adequada e de entrega de informações claras ao consumidor no momento da venda configura falha no dever de informação, nos termos dos arts. 46 e 50 do CDC. 3. A alegação de culpa exclusiva do consumidor exige comprovação cabal pelo fornecedor, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções unilaterais. 4. A existência de vício no produto e o inadimplemento contratual não caracterizam, por si só, dano moral, salvo se acompanhados de circunstâncias excepcionais que afrontem direitos da personalidade do consumidor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas no que tange ao pedido de obrigação de fazer, condenando o apelado a cumprir, conforme a opção do apelante, no prazo de 10 (dez) dias, a substituição do produto por outro de mesma espécie ou a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, acrescido de juros legais a contar da citação, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (02)